Tribunal: TJMT
Processo: 0015200-10.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015200-10.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS JESUS PEREIRA - CPF: 009.442.581-74 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OFENSA A DIATETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADAS- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL – POSSIBILIDADE – CÁLCULO ARTIMÉTICO – SÚMULA 382 DO STJ MANUTENÇÃO - TARIFAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA AMPARADA EM JULGAMENTOS DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula n. 382 do STJ).

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).

No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

No julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob a ótica de Recurso Repetitivo, a tarifa de comissão de correspondente bancário, em contratos envolvendo instituições financeiras, pode ser cobrada em contratos anteriores à 25/02/2011, data do início de vigência da Resolução-CMN n. 3.954/2011.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS JESUS PEREIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e deixou de condenar o autor nas custas e honorários advocatícios, em face do benefício da Justiça Gratuita.

O apelante almeja a reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos iniciais, para afastar a capitalização de juros, por falta de contratação expressa e anuência do consumidor, aplicado pela tabela price e que seja aplicada metodologia linear para apuração do saldo devedor e valores a serem restituídos ao apelante; eventualmente, que seja aplicada a capitalização de forma anual.

Requer ainda que seja declarada a nulidade das cláusulas abusiva que impuseram a apelante ao pagamento de tarifas/taxas referente a serviços que não foram prestados ao consumidor, sendo elas: cadastro embutido no financiamento, registro e seguro, determinando-se a exclusão do valor financiado e a restituição ao consumidor.

Também, diante da alegada abusividade dos juros repassados ao consumidor, almeja a readequação dos juros a média de mercado estipulado pelo Bacen a época da contratação e ainda que seja declarada nula eventual clausula que estipule a perda dos valores pagos a título de indenização.

Nas contrarrazões, o Banco suscita ofensa À dialeticidade (id. 91729951) e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

De antemão, e sem necessidade de delongas, deve ser rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois embora as razões recursais não tenham adotado a melhor técnica de impugnação, a peça se revela compreensível e demonstra apta para os fins.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Passo à apreciação do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS JESUS PEREIRA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do
BANCO ITAUCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e deixou de condenar o autor nas custas e honorários advocatícios, em face do benefício da Justiça Gratuita.

Quanto a capitalização mensal, a decisão está amparada no entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS e, no cálculo aritmético, “
uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal 2,03% e a anual (27,74%), e esta última é superior ao duodécuplo da mensal (2,03 x 12 = 24,36%), conforme se verifica do contrato acostado aos autos (fls. 23), entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.
”.

Assim, a sentença está em conformidade do entendimento consolidado do STJ; já o apelante traz jurisprudência do ano de 2.003, 2.012, e de julgado envolvendo contratos de mútuo de 2.017, defendendo que capitalização não pode ser presumida.

Todavia, desde de 2.012 se encontra pacificado o entendimento de que “
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012).

Não há qualquer ilegalidade na capitalização mensal de juros, no caso.

Quanto as taxas envolvendo tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro defende ilegalidade, por se tratarem de despesas próprias da instituição bancária. Ocorre que, acertadamente, a sentença está toda amparada em julgamentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

Vejamos:

I - Serviço de terceiro: sentença amparada no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Não houve a cobrança. Pedido Prejudicado.

II - Tarifa de registro de cadastro: sentença amparada no julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, do STJ.

III -

Tarifa de registro de contrato: sentença amparada em tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958. Contudo, no caso, não se identificou a cobrança.

IV -

Do Serviço De Correspondente Não Bancário: sentença amparada no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob a ótica de Recurso Repetitivo.

V – Do gravame: sentença baseada no o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.578.553/SP) julgado sob a ótica de recurso repetitivo (Tema 958).

Por fim, também de forma escorreita, a r. sentença afastou a apreciação de questões envolvendo os juros remuneratórios, pois, não especificados e discriminados, em conformidade com a súmula 381, do STJ.

Deixo de majorar os honorários advocatícios para os fins do §11º., do artigo 85 do CPC, pois, não houve condenação na sentença e o Banco apelado não recorreu.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021